Tribunal: STF
Processo: HC 88798
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RECURSO DE
   APELAÇÃO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA
   DEFESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENA MAIOR QUE A PREVISTA À
   ÉPOCA DOS FATOS. IRRETROAVIDADE DA LEX GRAVIOR. MATÉRIA
   NÃO-CONHECIDA NO STJ PORQUE NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO DA NORMA VEICULADA NO ARTIGO
   5º, INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. ORDEM CONCEDIDA DE
   OFÍCIO.
1.      O não-recebimento do recurso de apelação intempestiva
   não traduz violação do princípio da ampla defesa. Ausência de
   constrangimento ilegal.
2.      Hipótese, contudo, em que cumpria ao
   Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem assim ao
   Superior Tribunal de Justiça, conceder habeas corpus, de ofício,
   para anular a sentença no ponto em que fixou pena maior do que a
   prevista à época da ocorrência dos fatos que resultaram na
   condenação do paciente pela prática de 2 (dois) crimes de
   atentado violento ao pudor, face à evidência de que o Juiz
   procedeu ao cálculo da pena levando em conta o intervalo de 6
   (seis) a 10 (dez) anos, previsto na Lei n. 9.281, de 4 de junho
   de 1996, que revogou o parágrafo único do artigo 214 do Código
   Penal, que previa pena de reclusão de 2 (dois) a 7 (sete) anos,
   em nítida violação do princípio da irretroatividade da lex
   gravior.
3.      Ordem concedida, de ofício, para, sem anular a
   sentença nem o trânsito em julgado, determinar que o Juiz proceda
   à retificação da pena, levando em conta o intervalo de 2 (dois) a
   7 (sete) anos de reclusão, estipulado no preceito revogado,
   mantida a prisão do paciente por resultar de título condenatório
   definitivo.